Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721897-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, JADSON MARTINS BENEDITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ATO COOPERATIVO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DE ENTREGA. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. MULTA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. I – A reprodução dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos materiais está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, § 4o, do CPC. III – A ré Vertical Ltda. figurou na relação jurídica como Construtora do empreendimento imobiliário, conforme documentação encaminhada à Caixa Econômica Federal destinada à obtenção de financiamento bancário. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. IV – Diante da desistência desmotivada do autor, formalizada por meio de distrato, improcede o pedido de condenação das rés ao pagamento de multa contratual, as quais deverão apenas restituir os valores pagos, de forma atualizada e em única parcela. V – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A recorrente alega violação aos artigos 260, §5o, inciso I, 360 e 364, todos do Código Civil, asseverando que “a nova obrigação contratual advinda do distrato ocorrido por meio da novação contratual, é uma obrigação de pagar quantia certa, ou seja, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos de acordo com art. 206, § 5o, I, do Código Civil.” (id 59042260, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 260, §5o, inciso I, 360 e 364, todos do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, não há prazo decadencial. A pretensão é de natureza condenatória e submete-se ao prazo de prescrição decenal do art. 205 do CC/2002.” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012